Tribunal: CARF
Processo: 10166.002192/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002192/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.607 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LUCAS RIBEIRO DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-
calendário 2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 28/02/2011, de fls. 76/80.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
27.052,12
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002192/2011-11
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002192/2011-11

2) Omissão de Rendimentos Apurada
10.296,69
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
37.348,81
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 12.194,86)
7.469,76
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
29.879,05
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
2.010,79
7)Total de Imposto Pago Declarado
0,00
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
2.010,79
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
775,19
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.235,60
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
10.296,69, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
10.296,69
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
10.296,69
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos recebidos de WANDERLEY RICARDO DE PAULA,
CPF 495.986.271-87, relativo à Pensão Alimentícia, no valor de R$ 10.296,69, conforme
detalhado abaixo:
Rendimento de Pensão Alimentícia: R$ 37.348,81 (apurado conforme dados
informados pela fonte pagadora);
Rendimentos declarados como recebidos de PJ: R$ 27.052,12;
Rendimentos omitidos: R$ 10.296,69.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 04/06, alegando, em síntese,
que:
- Wanderley Ricardo de Paula declarou equivocadamente os valores de pensão
alimentícia. O valor de pensão alimentícia foi de R$ 27.052,12 e não de R$ 37.348,81. O erro
deu-se no extrato para declaração de imposto de renda emitido pela CBM DF, de onde são
descontadas, por força de decisão judicial, as pensões alimentícias e creditadas na conta
poupança do BRB, cujo extrato segue anexo;
- o valor pago a cada um dos filhos Lucas Ribeiro de Paula (CPF 024.389.781-20)
e Ana Luiza Ribeiro de Paula (CPF 024.389.791-00) não poderia ser diferente, conforme extrato
de conta bancária anexado. Resta aguardar que Wanderley Ricardo de Paula faça a correção
devida em sua DIRPF/2009;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002192/2011-11

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Os rendimentos recebidos de Pessoa Física pelo contribuinte, a título de pensão
alimentícia judicial, informados na Declaração de Ajuste Anual de seu pai e em Dirf da
fonte pagadora não foram totalmente declarados pelo contribuinte, devendo ser mantido
o lançamento nos exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no
valor de R$ 10.296,69.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de Wanderley Ricardo de Paula.
A autoridade fundamentou o lançamento, na complementação da descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), da seguinte forma:
Omissão de rendimentos recebidos de WANDERLEY RICARDO DE PAULA,
CPF ne 495.986.271-87, relativo a Pensão Alimentícia, no valor de R$ 10.296,69,
conforme detalhado abaixo:
Rendimento de Pensão Alimentícia: R$ 37.348,81 (apurado - conforme dados,
informados pela Fonte pagadora);
Rend. declarados como recebidos de PJ: R$ 27.052,12;
Rend. omitidos: R$ 10.296,69.
Já o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 97):
Constam nas fls. 22/68 cópias de extratos bancários de Lucas Ribeiro de Paula e
de Luiza Ribeiro de Paula em que não há identificação do autor dos créditos de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002192/2011-11

pagamento efetuados. Ademais, não consta dos autos cópia da sentença judicial que
trate do pagamento de pensão alimentícia por Wanderley Ricardo de Paula ao filho
Lucas Ribeiro de Paula.
Na peça impugnatória, consta a alegação de que a fonte pagadora informou
erroneamente os valores a título de pensão alimentícia, mas na própria Declaração de
Ajuste Anual de Wanderley Ribeiro de Paula há a informação de que pagou, a título
de pensão alimentícia judicial a Lucas Ribeiro de Paula o valor de R$ 37.348,81. O
pai do contribuinte poderia ter retificado a DIRPF/2009 antes do início do
procedimento fiscal instaurado para verificação dos valores de pensão alimentícia
envolvidos.
Na impugnação o interessado apresentou: i) planilha mensal de valores recebidos
(e-fls. 16); ii) certidão de nascimento (e-fls. 20); e iii) extratos bancários (e-fls. 22/68).
Agora com recurso voluntário o interessado apresenta declaração do Sr.o
Wanderley Ricardo de Paula dizendo que equivocou-se na informação dos valores pagos a título
de pensão alimentícia a seus filhos Lucas e Ana Luiza em sua DIRPF, ano-calendário 2008.
O recorrente acrescenta, ainda, os seguintes documentos: i) ofício no 0624/2005
(e-fls. 115); do Juízo de Direito da 5a VF de Brasília-DF; e ii) ficha financeira de Wanderley
Ricardo de Paula (e-fls. 117/119), referente ao ano de 2008, no intuito de suprir as lacunas
apontadas pelo julgamento anterior.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte entendo que
restou devidamente comprovado que a fonte pagadora equivocou-se ao informar que pagou R$
37.348,81, a título de pensão alimentícia a Lucas Ribeiro de Paula.
Na verdade, o valor repassado, naquele ano-calendário foi R$ 27.052,12.
Portanto, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002192/2011-11

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital